Tribunal: STF
Processo: ARE 1414982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO. PEDIDO JÁ APRECIADO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA. DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS NOMES DOS SERVIDORES EXCLUÍDOS. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. EXTEMPORANEIDADE NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO SINDICATO.



    1. Apelação interposta pelo SINTISEF/CE em face de sentença que homologou os cálculos apresentadospela FUNASA, e excluiu servidores da execução por residirem em domicílio diverso do Juízo prolator dadecisão que se pretende executar, nos termos do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, bem como restrição previstana própria sentença exequenda. Sem honorários.



    2. O pedido de concessão de justiça gratuita já foi apreciado em decisão interlocutória, tendo sido talpleito negado e determinado o recolhimento das custas, devidamente providenciadas.



    3. A decisão atacada não excluiu expressamente os residentes no interior do Estado, mas fundamentou-seno art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 que dispõe que: "A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivoproposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangeráapenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competênciaterritorial do órgão prolator.", tendo sido este mesmo dispositivo legal invocado no dispositivo dasentença exequenda.



    4. Não foram mencionados nomes de servidores nem foi feita qualquer alusão específica a Municípios dointerior do Ceará, tendo havido apenas a determinação de observância ao dispositivo legalretromencionado, sendo certo que a competência territorial do órgão prolator da sentença a serconsiderada é a da data da propositura da ação e, naquele momento, não foi indicado o endereço da sededo Sindicato, não podendo os exequentes, neste momento processual, pretenderem modificar o domicílioindicado na exordial da Ação Coletiva originária.



    5. Apelação improvida. Sem honorários recursais, ante a ausência de sucumbência na sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente